Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802202-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, ANA LAURA ABREU SILVA CARRETEIRO – OAB/PA 32.563, ADRIANO DOS SANTOS LOPES – OAB/PA 28.309 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

AGRAVADO: G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ESPÉCIE DA PROVA PERICIAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO INSERTO NO ARTIGO 464 DO CPC DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO POR USO DE DISCRICIONARIEDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 451 DO STJ. OFERTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ARTIGO 847 DO CPC. FATO NOVO DECORRENTE DA ACEITAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO QUE DIRIGIRÁ OS PASSOS À SATISFAÇÃO DO CREDOR EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, ANA LAURA ABREU SILVA CARRETEIRO – OAB/PA 32.563, ADRIANO DOS SANTOS LOPES – OAB/PA 28.309 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

AGRAVADO: G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADOS: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra segunda Interlocutória prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, que:

(i)por força da decisão proferida no primeiro Agravo de Instrumento nº 0800709-98.2024.814.0000, aderiu à suspensão do primeiro leilão antes marcado para os dias 29/30 de janeiro de 2024;

(ii)determinou uma terceira avaliação dada a divergência entre os dois laudos na órbita de R$ 15.000.000,00(quinze milhões de reais), com nomeação do perito Dereck Bentes Donis e entrega do laudo em 15 dias e

(iii)fixou a verba honorária em 1% do valor da avaliação, com pagamento rateado entre os Litigantes e depósito judicial em 5 dias, sob pena de bloqueio via Sisbajud.( PJe ID 108672592 do autos originais).

As razões recursais aduzem os seguintes argumentos:

(i)desrespeito à ordem judicial que determinou a suspensão do leilão até julgamento de mérito do primeiro Agravo de Instrumento interposto;

(ii)necessidade de substituir o imóvel penhorado que é a sede da empresa para outro que oferta na ordem de R$ 1.700.000,00(um milhão e setecentos mil reais) e

(iii)impossibilidade do julgador
a quo
determinar os honorários pericias por clara afronta aos termos do artigo 465 do CPC ou, acaso mantido, o perito será remunerado em um valor de quase metade da dívida em si.

E, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o leilão e atos relacionados, proibir o cumprimento da avaliação superfaturada arbitrada erroneamente pelo julgador primevo e determinar nova avaliação, mas dentro dos parâmetros legais, finalizando com o pedido de conhecimento e provimento do Recurso interposto.

Distribuídos à minha relatoria, decidi por conceder o efeito suspensivo ora pleiteado. ( PJe ID 18106386,páginas 1-8)

Contrarrazões apresentadas por
E.G. RENDEIRO LTDA – ME
tecendo os seguintes argumentos:

(i)

Preclusão da impugnação à avaliação da penhora;

(ii)

Concordância ao laudo de avaliação no valor de R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais) cujo aceite descaracteriza a concessão do efeito suspensivo e

(iii)

Ao final, requer o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 18136323,páginas1-14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, ANA LAURA ABREU SILVA CARRETEIRO – OAB/PA 32.563, ADRIANO DOS SANTOS LOPES – OAB/PA 28.309 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

AGRAVADO: G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso

de Agravo de Instrumento recebido porque presentes

os requisitos de admissibilidade.

Inverto didaticamente a ordem das premissas para o melhor e apurado voto que identifica o núcleo argumentativo recursal, a saber:

nulidade da segunda Interlocutória pois desatenta ao regramento dos artigos 870, c/c 465 ambos do CPC, que trata do procedimento adotado à avaliação de bem penhorado.

Pois bem. O Código de Processo Civil

dispõe sobre

elementos mínimos que devem constar na perícia judicial

como forma de avaliação, bem como do procedimento necessário ao início e fim da colheita pericial.

Em sede de cumprimento da obrigação, em não havendo outro patrimônio ofertado em tempo hábil à constrição, fora determinada a penhora sobre a sede de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
, seguida da avaliação que, por predicado normativo específico, deve ser realizada

por oficial de justiça.

É a imposição normativa dos artigos 870 e 872 ambos do CPC.
[1]

Em sendo avaliação assim qualificada como perícia, há procedimento para que o seu produto, que é o laudo correspondente, seja dotado de qualidade suficiente a subsidiar a conduta Estatal, sendo esse o sentido processual delineado no artigo 464 do CPC.
[2]

Conclui-se, portanto, que a avaliação é
espécie
de prova pericial.

A partir dessa compreensão, a marcha processual deve seguir rito específico

a fim de possibilitar a ampla participação das partes
para a prova
e
sobre a prova
corolário ao primado de um contraditório substancial e efetivo.

Procedimento esse muito bem delineado no artigo 465 do CPC
[3]
, que deveria ter sido seguido pelo julgador primevo na observância dos seguintes passos:

Primeiro
:

Indicação judicial

de Dereck Bentes Donis à confecção da perícia determinada;

Segundo
:

Intimação das partes para, em 15(quinze) dias, tomarem ciência da nomeação,

oportunizando-as à arguição de suspeição ou impedimento do profissional, indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos;

Terceiro
: Inexistindo qualquer óbice, nomeação do profissional na condição efetiva de perito judicial que apresentará sua proposta de honorários;

Quarto
: Intimação dos litigantes quanto ao valor proposto pelo perito e não pelo julgador
a quo
e

-
Quinto
: após a aceitação e que o julgador vai arbitrar o percentual, seguindo-se do depósito judicial do valor integral para, somente assim se dará início à confecção do meio de prova sem o alerta de bloqueio Sisbajud nas contas bancárias das partes ao pagamento da perícia, dado que a medida é inexistente no procedimento sob enfoque.

A legislação processual civil, nesse campo, não permitiu o uso de discricionariedade pelo julgador primevo,

que deveria seguir estritamente o comando legal ante a representatividade da prova a ser confeccionada. E, como assim não agiu, não há outro caminho a adotar que não seja a nulidade da segunda Interlocutória objurgada a não comportar outras digressões.

A segunda premissa se atém na mantença da penhora sobre a

sede da empresa
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
cujo resultado foi por si provocado ante o comportamento inerte às ordens judiciais quanto à indicação de bens penhoráveis

e a perda de prazo quanto aos ternos do artigo 847 do CPC
[4]
, que trata do momento judicial

e procedimento à substituição do bem penhorado.

No caso concreto, portanto, ocorre a excepcionalidade

da penhora segundo a compreensão sumular do verbete 451 do STJ,
in verbis
: “ É legitima a penhora da sede de estabelecimento comercial.”

Destaco, ainda, a aceitabilidade de
G. RENDEIRO LTDA – ME

ao laudo de avaliação apresentado por
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
na ordem de R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais), que certamente dispensa nova avaliação adotando o julgador de planície os passos necessários à satisfação do credor,

segundo as regras da constrição sob enfoque.

Portanto, m
eu posicionamento é para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento, cassando a Interlocutória objurgada eis que nula de pleno direito por erro de procedimento na condução da fase pericial do bem penhorado, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

informação ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará , data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 870.
A avaliação será feita pelo oficial de justiça.(...).
Art. 872.
A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:
I
- os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.
(...).”

[2]

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou
avaliação.

[3]

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico;
III - apresentar quesitos.
§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:
I - proposta de honorários;
II - currículo, com comprovação de especialização;
III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.
§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.
§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.
§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.”

[4]

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;
II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;
III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;
IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.
§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.
§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

Belém, 23/07/2024